Tribunal: TJDFT
Processo: 0728862-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0728862-70.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV: CANCELE-SE o expediente de ID 66803359. Haja vista o depósito judicial de ID66737551 e aos cálculos de ID63652791, DECLARO SATISFEITA a obrigação de pagar referente à RPV ID 63704819. INTIME-SE a parte credora para, no prazo de CINCO dias, dizer se pretende receber o valor depositado via transferência eletrônica, bem como, se for o caso, indicar dados bancários. Com a manifestação ou o decurso de prazo, LIBERE-SE o valor por meio de alvará ou ofício, conforme requerido pela parte. Após, cumpridos os expedientes necessários, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO até o pagamento dos precatórios expedidos nos autos. (...) Trata-se de embargos de declaração intepostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 66815728, que extinguiu a fase de cumprimento de sentença no tocante à RPV. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Nos termos do art. 1.022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá opor embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz e para corrigir erro material. Os embargos merecem ser rejeitados, porquanto não há obscuridade, contradição ou omissão passível de ser integrada à decisão embargada. Em verdade o embargante questiona os próprios cálculos. Veja-se. O Distrito Federal deixou transcorrer o prazo para apresentar impugnação, ID 63556399. Após, a Contadoria Judicial atualizou os cálculos do EXEQUENTE, ID 63652791 conforme homologação programada na decisão de ID 46327818. Expedido o respectivo requisitório, o DF foi intimado para pagamento e deixou transcorrer o prazo, contudo, compulsando a conta judicial, verificou-se haver depósito vinculado a estes autos e a este Juízo (id 6677551), referente ao pagamento da RPV ID 6704819, razão pela qual a decisão de ID 66815728 declarou extinta a execução referente aos honorários, em face do pagamento. Não há qualquer incorreção na decisão embargada: (i) os requisitórios expedidos nestes autos foram expedidos com base nos cálculos do próprio EXEQUENTE; (ii) os parâmetros de cálculo estão inseridos no título judicial exequendo, restando, portanto, preclusos nestes autos. Dessa forma, não haverá modificação no índice considerado pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos, que já foi objeto de anuência por ambas as partes, pois não se aplica ao caso o entendimento do STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). O cumprimento de sentença tem por objeto as diferenças relativas ao pagamento de proventos correspondentes ao período de 1/4/1990 e 23/7/1990, conforme inicial do cumprimento de sentença. Por conseguinte, não haverá modificação no índice considerado pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos, que já foi objeto de anuência por ambas as partes, pois não se aplica ao caso o entendimento do STF no julgamento do Recurso Extraordinário supracitado. Logo deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. PRECLUSA ESTA DECISÃO, ou com a renúncia da parte exequente ao prazo recursal, cumpra-se a decisão embargada. Os Agravantes sustentam que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, uma vez que o próprio título executivo judicial ressalvou a aplicação da TR como parâmetro de correção monetária apenas enquanto não decidida a questão de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Salientam que, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. Acrescentam que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Requerem, ante o caráter alimentar da verba, a antecipação da tutela recursal para “acolher a impugnação do (a)(s) agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”. Preparo recolhido (IDs 18581689 e 18581690). É o relatório. Decido. O valor da dívida é apurado segundo os parâmetros contidos no título judicial, de maneira que decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, ainda que de natureza vinculante, não projeta nenhum efeito em situação processual consolidada. Acrescente-se que o exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença. Além do óbice da preclusão consumativa, a mudança do próprio valor da execução violaria o direito de defesa dos Agravados, na medida em que excesso de execução só pode ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, possibilidade já superada no caso vertente. À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator